Tribunal: TJDFT
Processo: 0742754-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742754-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL MARTINS BASILE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). DESACATO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL MANTIDAS AS CONDENAÇÕES. VALOR DO DIA MULTA. CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A higidez do auto de prisão em flagrante foi devidamente observada na audiência de custódia, não havendo que falar em ilegalidade. 2. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros testemunhos, no sentido de que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 3. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, bastando para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. 4. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções tipifica o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal. 5. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa baseia-se na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c art. 60, ambos do Código Penal. 6. O prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 155 e 304, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o flagrante foi lavrado sem que houvesse a presença de testemunhas; que o decreto condenatório tem lastro em testemunhos colhidos na fase inquisitorial; bem assim que a materialidade e autoria do crime que se lhe imputa não restaram comprovados, razão pela qual pugna pela sua absolvição. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 304 do CPP e 306 do CTB, uma vez que a conclusão colegiada acerca da higidez do auto de prisão em flagrante, bem assim quanto à suficiência da prova carreada para os autos para à demonstração da materialidade e da autoria do crime de embriaguez ao volante, veio à lume com a seguinte fundamentação, verbis: Detida análise dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na lavratura do auto de prisão em flagrante, pois as testemunhas DENILSON (ID 28641377) e CAROLINA (ID 28641378) somente atestaram a ausência de condições do autuado de efetuar a assinatura em razão do estado de embriaguez e emocional apresentado, cumprindo as formalidades do ato. Inclusive, a higidez do auto de prisão em flagrante foi devidamente observada na audiência de custódia (ID 28640501, p. 2) e não houve qualquer insurgência da defesa desde àquela oportunidade até a prolação da sentença. (...) O acervo probatório comprovou que o apelante, na data dos fatos, conduziu a caminhonete FORD/RANGER com sinais evidentes de embriaguez, atestada pela prova testemunhal e corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito (...) No presente caso, os sinais de embriaguez foram devidamente constatados pelas provas orais coligidas, inclusive contando com a confirmação do acusado de que realmente encontrava-se bebendo na casa de um amigo e estava sem condições de dirigir, todas confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito no 36429/20 (ID 28640487) que confirmou o estado de embriaguez do recorrente” (ID 31419819). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada violação ao artigo 155 do CPP, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1998170, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029